Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-45.2020.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001870-45.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN CRISTIAN CEBALHO CAETANO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS IONARA CEBALHO DA SILVA - CPF: 068.875.421-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com tapas e socos causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1001870-45.2020.8.11.0078 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Alan Cristian Cebalho Caetano
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 141562328).

Não se conformando com os termos da sentença,
Alan Cristian Cebalho Caetano
, interpôs recursos de apelação (id. 141562331).

Em suas razões pleiteia a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação, além da incidência do princípio do
in dubio pro reo
(id. 141562331).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 141562338).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 145001654), eis que demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva imputada ao apelante, restando devidamente comprovada a violência sofrida pela vítima, logo, não há como se acatar a tese de absolvição do apelante em razão de insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Cristian Cebalho Caetano
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 1001870-45.2020.8.11.0078 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 141562328).

No mérito das razões recursais, objetiva a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação, além da incidência do princípio do
in dubio pro reo
(id. 141562331).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da inexistência e fragilidade das provas para condenação.

Na a exordial acusatória que:

“... No dia 01/11/2019, por volta das 18h, na Avenida das Flores, Bairro Popular, n° 507, nesta cidade e Comarca, o denunciado ALAN CRISTIAN CEBALHO CAETANO, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da senhora Thais Ionara Cebalho da Silva, Termo de Compromisso (f. 13), Termo de Declarações (f. 06), Boletim de Ocorrências (f. 04), Mapa Topográfico (fls. 14) e demais elementos contidos nos autos.

Segundo apurado, o acusado é tio da vítima e, na época dos fatos, moravam na mesma residência. Em 01/11/2019, o acusado chegou na casa, começou a discutir com a vítima e, durante a discussão, desferiu-lhe um soco, causando nela as lesões leves descritas no exame de corpo de delito.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado ALAN CRISTIAN CEBALHO CAETANO incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006...”
(id. 141565980).

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.328408 (id. 141565981, p. 04), exame de lesões corporais (id. 141565981, p. 13), mapa topográfico para localização de lesões (id. 141565981, p. 14), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima

Thais Ionara Cebalho da Silva
, afirmou que houve as agressões. Ainda, relatou que o denunciado desferiu tapas, murros e esganadura. Esclareceu que a briga teve início porque seu tio havia acusado sua filha de ter sujado o chão da casa onde residiam juntos, mas que a situação já estava resolvida, que chamou a polícia no momento, mas que não ficou com nenhum hematoma, ainda que tenha ido ao hospital fazer exame de corpo de delito. Por fim, acrescentou que permaneceu na residência e que ainda frequenta o local.

O acusado
Alan Cristian Cebalho Caetano
em seu interrogatório, negou os relatos da vítima alegando que houve uma discussão, na qual os dois se empurraram, e a denunciante lhe deferiu tapas. Na sequência, pegou uma faca, e na tentativa de se defender, o declarante pegou uma barra de ferro, oportunidade em que ambos soltaram os objetos que seguravam, em virtude disso a lesão foi decorrente do ato de tentar conter a denunciante.

Conta do termo de compromisso a descrição das seguintes lesões:

“1 - Houve lesão? Se sim, quais?

Sim, Escoriações em antebraço anterior D e região torácica superior...”

Assim, ao contrário do que alega o apelante (lesões por tentar se defender), foram decorrentes das agressões efetuadas pelo mesmo.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Além disso a alegação da defesa de que houve agressões mútuas entre a vítima e o seu agressor, não havendo indícios nos autos que também comprovem essa versão.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Alan Cristian Cebalho Caetano
, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023